Tribunal: TJES
Processo: 5001944-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 50001944-85.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO

ANULATÓRIA.
MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

I. Verifica-se omissão no acórdão quanto à condenação do Município embargante em custas

processuais.

II. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

III. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas.

IV. A Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados e, por ser matéria de ordem constitucional, não cabe reforma da decisão com base em paradigma do STJ, de onde se pode, inclusive, extrair diversos precedentes, posteriores ao acórdão paradigma, contrários a concessão de isenção heterônoma de custas.

V. Recurso provido, para sanar a omissão, mantendo, porém, a condenação do Município de

Vitória ao pagamento da parte que lhe compete nas custas processuais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001944-85.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000
1944-85.2017
.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração na a
pelação
c
ível
opostos
pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA,
para apontar omissão no acórdão, em relação à condenação que lhe fora imposta
e
relativa ao pagamento de custas processuais.

Nas suas razões (evento nº
1747348
), em apertada síntese, aduz o
embargante que
o STJ possui precedente no sentido de que
o Município
é isent
o
do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA MABOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

para sanando a omissão apontada, manter a condenação do Município embargante na parte que lhe compete das custas processuais
.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 50001944-85.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATORA:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração em apelação
cível, opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para apontar omissão no acórdão, em relação à condenação que lhe fora imposta e relativa ao pagamento de custas processuais.

Nas suas razões (evento nº1747348), em apertada síntese, aduz o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que o Município é isento do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Adianto que é caso de provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, porém, sem modificar o entendimento alcançado em sentença.

O Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das mencionadas custas processuais, como alega.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, e conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos idênticos, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL

DE

2015.

APLICABILIDADE.

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA

DESCONSTITUIR

A

DECISÃO

ATACADA.

PREPARO. DIFERIMENTO

DE

CUSTAS

JUDICIAIS.

LEI

N.

11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA.

IMPOSSIBILIDADE.

DESERÇÃO.

SÚMULA

N.

187/STJ. INCIDÊNCIA. I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II

-

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que

entender

que

a

legislação

local

pudesse

isentar

uma taxa instituída

por

lei

federal

seria

aceitar

a

possibilidade

de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal,

o

que

é

expressamente

vedado

pela

Constituição

da República.
III

-

A

jurisprudência

desta

Corte

é

firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV

-

A

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE.

ISENÇÃO HETERÔNOMA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

"
O entendimento

deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que

entender

que

a

legislação

local

pudesse

isentar

uma taxa instituída

por

lei

federal

seria

aceitar

a

possibilidade

de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal,

o

que

é

expressamente

vedado

pela

Constituição

da República.
" (AgInt

no

AREsp

966.324/SP,

Rel.

Ministra

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em

07/02/2017,

DJe16/02/2017) 2.

A jurisprudência

deste

Tribunal

é

pacífica

no

sentido de

ser indispensável

à

comprovação

do

preparo

a

juntada

da Guia

de Recolhimento

da

União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de

pagamento,

no

ato

da

interposição

do

especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante

não

apresenta,

no

agravo

interno,

argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

[não existem destaques no original]

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para sanando a omissão apontada, manter a condenação do Município embargante na parte que lhe compete das custas processuais.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 50001944-85.2017.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATORA:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Verifica-se omissão no acórdão quanto à condenação do Município embargante em custas processuais.

II. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

III. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas.

IV. A Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados e, por ser matéria de ordem constitucional, não cabe reforma da decisão com base em paradigma do STJ, de onde se pode, inclusive, extrair diversos precedentes, posteriores ao acórdão paradigma, contrários a concessão de isenção heterônoma de custas.

V. Recurso provido, para sanar a omissão, mantendo, porém, a condenação do Município de Vitória ao pagamento da parte que lhe compete nas custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.